Tribunal: TJMT
Processo: 1012966-29.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012966-29.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a)
. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[BRENO BARBOSA DA SILVA - CPF: 051.655.911-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO - CPF: 967.648.131-91 (VÍTIMA), JANETI XAVIER VILHALBA (TESTEMUNHA), EVILLYN LAURA DE OLIVEIRA BORGES (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado, com reconhecimento de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como incidência de agravantes e atenuantes na dosimetria da pena, resultando em pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. O pedido recursal visa à readequação da dosimetria, com afastamento dos maus antecedentes e compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes quando fundada em condenação por posse de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em hipótese de multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação anterior por posse de drogas para consumo pessoal não configura reincidência nem maus antecedentes, segundo entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

A existência de outras condenações penais definitivas, diversas daquela indevidamente considerada, autoriza a manutenção da valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

5.

A multirreincidência do réu impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, impondo a preponderância da agravante.

6.

A compensação parcial entre reincidência e confissão espontânea observa os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Mantêm-se inalteradas as demais fases da dosimetria e o regime inicial fechado, diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por posse de drogas para consumo pessoal não caracteriza reincidência nem pode ser utilizada para negativar os antecedentes criminais.

2.

A existência de outras condenações definitivas autoriza a manutenção da valoração negativa dos maus antecedentes, ainda que afastado o fundamento originalmente utilizado.

3.

Em caso de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas a compensação parcial entre elas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59; 61, I e II, “h”; 65, III, “d”; 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; 33, § 2o, “a”. Lei no 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 480.011/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.12.2020; STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, REsp 2.036.661/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por BRENO BARBOSA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões recursais, o apelante postula a readequação da dosimetria da pena, para que seja afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes e seja reconhecida, na segunda fase, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 326506939).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr. ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE,
opinou pelo
desprovimento do recurso,
conforme entendimento assim ementado:

“Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Apelação criminal interposta por Breno Barbosa da Silva contra sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime fechado.

2. A defesa postula, em síntese, a readequação da dosimetria da pena, para que seja afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes, bem como seja reconhecida, na segunda fase, a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A condenação por posse de drogas para consumo pessoal não tem o condão de configurar reincidência, tampouco maus antecedentes.

4. O réu apresenta outras condenações que configuram maus antecedentes, como a registrada na ação penal n° 0009572-12.2016.8.11.0042, razão pela qual deve ser mantida a valoração negativa, levando em consideração condenação diferente da apontada pelo Juízo de Primeira Instância.

5. No caso em análise, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas (Tema Repetitivo 585 do STJ).

III. CONCLUSÃO

6. Parecer pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante postula a readequação da dosimetria da pena, para que seja afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes e seja reconhecida, na segunda fase, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos,
não sendo objeto de insurgência recursal
.

Passo à análise do mérito recursal.

I. DA DOSIMETRIA DA PENA

Para melhor análise do pleito, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“A pena prevista para o roubo é de reclusão de 04 a 10 anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal no 1010673-49.2023.8.11.0001, por delito cometido em 07/03/2023 e com trânsito em julgado em 12/09/2024 (id. 206976477). Não se verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena-base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento esta utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências são as normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, considerando a fração de 1/6 para cada circunstância noticiada.

Na segunda fase, estão presentes: a) agravante de ter o agente cometido o crime contra criança (art. 61, inciso II, alínea h, CP) b) a agravante de múltiplas reincidências, considerando, nesse aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal n. 0016386-35.2019.8.11.0042, por delito cometido em 19/04/2019 e com trânsito em julgado em 13/08/2019, autos n. 0006297-15.2015.8.11.0002, por delito cometido em 19/03/2015, com trânsito em julgado em 26/01/2017, ação penal n. 0009572-12.2016.8.11.0042, por delito cometido em 06/04/2016 e com trânsito em julgado em 14/06/2018, ação penal n. 0018938-80.2013.8.11.0042, por delito cometido em 07/10/2013 e com trânsito em julgado em 14/08/2015 (id. 206976477); c) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal).

Assim, compenso parcialmente as circunstâncias, prevalecendo a multirreincidência, tendo em visa que o réu possui quatro condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito.

Assim, exaspero a pena-base em 1/4, alcançando a pena de 06 anos, 08 mês e 16 dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 2/3, resultando na pena de
11 (onze) anos, 01(um) mês e 10 (dez) dias e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

5. Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

6. O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, de acordo com o que preceitua o art. 33, §2o, alínea a, do CP”.
(ID 326506929).

Pois bem.

O apelante sustenta que deve ser afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, considerando que o magistrado de primeiro grau utilizou como fundamento a condenação proferida nos autos da ação penal no 1010673-49.2023.8.11.0001, referente ao delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal).

Assiste razão parcial ao apelante neste ponto.

De fato, conforme bem observado pelo Procurador de Justiça em seu parecer,
a condenação por posse de drogas para consumo pessoal não tem o condão de configurar reincidência, tampouco maus antecedentes
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o prévio apenamento do agente pela conduta de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas) não constitui causa geradora de reincidência e adequado, também, afastar a sua incidência como fundamento para negativar os antecedentes do réu . Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 480011 SC 2018/0309963-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Entretanto, conforme se verifica do relatório da situação processual executória do apelante,
existem outras condenações que podem ser consideradas como maus antecedentes
, a exemplo da constante na ação penal n° 0009572-12.2016.8.11.0042, com trânsito em julgado em 14/06/2018, por delito cometido em 06/04/2016.

Assim, embora o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante não seja adequado, a valoração negativa dos maus antecedentes deve ser mantida,
considerando a existência de outras condenações definitivas que podem ser utilizadas para tal finalidade
.

O apelante pleiteia também a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Sem razão o apelante.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, bem como verificou a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal,
compensando-as parcialmente
.

Conforme se verifica dos autos,
o apelante é multirreincidente
, possuindo diversas condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito, a saber: ação penal n. 0016386-35.2019.8.11.0042, por delito cometido em 19/04/2019 e com trânsito em julgado em 13/08/2019; autos n. 0006297-15.2015.8.11.0002, por delito cometido em 19/03/2015, com trânsito em julgado em 26/01/2017; ação penal n. 0009572-12.2016.8.11.0042, por delito cometido em 06/04/2016 e com trânsito em julgado em 14/06/2018; e ação penal n. 0018938-80.2013.8.11.0042, por delito cometido em 07/10/2013 e com trânsito em julgado em 14/08/2015.

Nesse contexto, é inviável a compensação integral da atenuante de pena da confissão com a agravante da reincidência, pois, o recorrente é multirreincidente, devendo ser conservada a compensação parcial procedida na sentença,
conforme dispõe o Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Consoante Tema 585: "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". [...] (REsp n. 2.036.661/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

No mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça MT:

“Inviável a compensação integral da atenuante de pena da confissão com a agravante da reincidência, pois, o recorrente é multirreincidente, devendo ser conservada a compensação parcial procedida na sentença, conforme dispõe o Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça”.

(N.U 1000937-65.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Portanto, considerando que o apelante é multirreincidente,
correta a decisão do magistrado sentenciante ao realizar a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, com preponderância da primeira.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por BRENO BARBOSA DA SILVA, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026